Tribunal: TJBA
Processo: 8011927-42.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO n.
8011927-42.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADOS: FREDSON CARVALHO DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.
OMISSÃO ESTATAL E
CERCEAMENTO DE DEFESA
. DECISÃO MONOCRÁTICA. NULIDADE DA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA REFORMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra Decisão Monocrática que, em sede de Apelação, deu provimento ao recurso dos servidores militares para: a) cassar a sentença de primeiro grau que havia julgado improcedente o pleito de adicional de periculosidade por "ausência de prova"; e b) determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, com a realização de perícia técnica.

II. Questão em discussão

2.

As questões centrais são: a) a prevalência do direito fundamental à prova sobre a alegação de "inutilidade" do ato, quando a própria Administração se omite por mais de duas décadas em regulamentar o direito e em produzir o laudo técnico de sua competência; e b) a configuração do cerceamento de defesa quando o Magistrado julga improcedente a demanda por falta de prova que o próprio Réu (Estado) tem o dever legal de produzir e cuja realização em Juízo foi requerida pelo Autor.

III. Razões de decidir

3.

O princípio da legalidade estrita e a tese da norma de eficácia limitada não podem servir de escudo para a inércia administrativa perpétua. A omissão do Estado por mais de 20 anos em regulamentar um direito previsto em lei configura conduta que viola a boa-fé e o princípio da efetividade das normas, justificando o controle judicial.

4.

A análise das provas demonstra que os servidores buscaram obter o laudo administrativamente, sem sucesso. A sentença, ao lhes impor o ônus de uma prova que compete ao Estado (Decreto nº 16.529/16, art. 7º, aplicável por analogia) e julgar contra eles por sua ausência, inverteu o ônus probatório e violou o devido processo legal. A determinação de perícia judicial é, portanto, o mecanismo processual adequado para superar a omissão e viabilizar a justa resolução da lide.

5.
Configurada a natureza meramente repetitiva do Agravo Interno, que não traz argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, a qual se encontra em perfeita sintonia com precedentes desta própria Câmara e dos Tribunais Superiores, impõe-se a sua manutenção integral.

IV. Dispositivo

6. Agravo Interno desprovido
,

mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

V. Tese de julgamento:

i) A omissão do Estado em produzir laudo técnico de sua competência, somada ao indeferimento da produção de prova pericial em Juízo, configura cerceamento de defesa e autoriza a anulação da sentença que julga improcedente o pedido por ausência de prova.

ii) A inércia administrativa irrazoável, por mais de duas décadas, em regulamentar direito previsto em lei (adicional de periculosidade), não pode servir de fundamento para impedir a análise do mérito da pretensão, cabendo ao Judiciário assegurar os meios probatórios para a sua aferição.

iii) A perícia judicial, em casos de omissão estatal na produção de laudo administrativo, não representa invasão do mérito administrativo, mas sim um instrumento processual legítimo para a apuração do suporte fático de um direito, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 5º, XXXV e LV; 37,
caput
. Código de Processo Civil, arts. 373 e 932. Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92 e 107. Decreto Estadual nº 16.529/2016, art. 7º
.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação nº 0540694-14.2015.8.05.0001; STF, Súmula Vinculante nº 33 (por analogia).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8011927-42.2019.8.05.0001
, em que figuram como Agravante o
Estado da Bahia
e como Agravados
Fredson Carvalho dos Santos
e
Outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.